Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. O acórdão concedeu à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, os débitos de sucumbência tem a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação econômica da beneficiária.
3 – Recurso conhecido e provido.